Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-74.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo Interno no Agravo de Instrumento no1000503-74.2020.8.11.9005.
Agravante: Patrícia Vieira.
Agravado: Município de Lucas do Rio Verde.
Data do Julgamento: 01/12/2020.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - ARTIGO 4o DA LEI 12.153/2009 - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os pressupostos de admissibilidade dos recursos encontra-se o cabimento. Este requisito está ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade ou de adequação.
2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.
3. O agravo de instrumento, portanto, é cabível diante de decisão que analisa a tutela de urgência. Na hipótese a decisão agravada apenas determinou a redistribuição do feito, nada mencionando a respeito da tutela de urgência requerida, razão pela qual o agravo de instrumento interposto é incabível.
4. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000503-74.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA VIEIRA - CPF: 285.415.908-01 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - ARTIGO 4o DA LEI 12.153/2009 - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Dentre os pressupostos de admissibilidade dos recursos encontra-se o cabimento. Este requisito está ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade ou de adequação.

2.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.

3.

O agravo de instrumento, portanto, é cabível diante de decisão que analisa a tutela de urgência. Na hipótese a decisão agravada apenas determinou a redistribuição do feito, nada mencionando a respeito da tutela de urgência requerida, razão pela qual o agravo de instrumento interposto é incabível.

4.

Agravo interno não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020